Tribunal: TJMT
Processo: 1012638-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012638-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMITRY CEREWUTA JUCA - CPF: 886.905.121-87 (ADVOGADO), ALIPIO ARANDO GOMES - CPF: 051.965.531-18 (AGRAVANTE), SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - CNPJ: 71.698.674/0001-50 (AGRAVADO), LEILOARIA PREPARADORA DE LEILOES LTDA - CNPJ: 47.776.917/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE BATISTA - CPF: 278.161.088-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012638-31.2024.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Alipio Arando Gomes

Agravada:
Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

E M E N T A

TUTELA PROVISÓRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO E NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto da demanda até o julgamento do mérito da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012638-31.2024.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Alipio Arando Gomes

Agravada:
Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alipio Arando Gomes, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação denominada de tutela provisória c/c suspensão de leilão e nulidade da consolidação da propriedade de imóvel rural que move contra a Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido suspender o leilão dos imóveis objeto da demanda, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que deve ser aplicado o CDC ao caso vertente. Segue sustentando, que não houve a sua regular notificação para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em favor do credor, restando evidente a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inc. IV, do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que o leilão é nulo, face a ausência de sua intimação pessoal, na forma do art. 26, da Lei n. 9.514/97, razão pela qual a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo. Alega ainda, que os imóveis estão sendo leiloados a preço vil, o que demonstra o perigo de dano na espécie. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 214885683).

As informações foram prestadas (id. 215174848), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 219127183), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012638-31.2024.8.11.0000 – Novo São Joaquim

Agravante:
Alipio Arando Gomes

Agravada:
Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão

V O T O

Cinge-se dos autos que Alipio Arando Gomes ajuizou
ação denominada de tutela provisória c/c suspensão de leilão e nulidade da consolidação da propriedade de imóvel rural em desfavor de Sicoob Uniminas Mantiqueira – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
, aduzindo que foi surpreendido com a informação de realização de leilão extrajudicial de 02 (dois) imóveis rurais matriculados sob ns. 1.172 e 2.251, ambos do CRI da Comarca de Novo São Joaquim/MT e consolidados em favor da instituição financeira, porém, não foi notificado para purgar a mora e também não foi informado da data de realização da hasta pública, o que motivou o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido suspender o leilão dos imóveis objeto da demanda.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que deve ser aplicado o CDC ao caso vertente
.

Segue sustentando, que não houve a sua regular notificação para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em favor do credor, restando evidente a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inc. IV, do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que o leilão é nulo, face a ausência de sua intimação pessoal, na forma do art. 26, da Lei n. 9.514/97, razão pela qual a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo.

Alega ainda, que os imóveis estão sendo leiloados a preço vil, o que demonstra o perigo de dano na espécie. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto da demanda.

In casu
, o agravante defende que as formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97 não foram devidamente cumpridas pela agravada, uma vez que não foi
intimado pessoalmente no endereço do contrato quanto à possibilidade de purgação da mora, bem como da realização do leilão.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, ao menos em sede de cognição sumária,
as provas trazidas à baila pelas partes
demonstram a irregularidade da intimação pessoal do devedor fiduciário, ora recorrente, que, ao que se afigura, não foi devidamente intimado para purgar a mora, assim também, da realização do leilão extrajudicial, dando azo a probabilidade do direito vindicado.

Digo isso, porque
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 9.514/97, dentre os quais está a intimação pessoal do devedor fiduciante para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial, que deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1º, 3º e 4º, do art. 26, da referida norma legal.

Dessa forma, reafirmo que a notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal e revestida de todas as formalidades legais, tendo em vista se tratar da única oportunidade que lhe é dada para purgar a mora, o que definitivamente parece não ter ocorrido na espécie, ao menos nesta quadra inicial.

Ora, com a devida vênia, a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo necessário, também, sua constituição em mora, cujo ônus incumbe ao credor fiduciário, o que não foi comprovado no caso até o momento, diga-se de passagem.

Por conseguinte, a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor-fiduciário, e por corolário, a designação do leilão extrajudicial do imóvel, já que o ato precedente não se convalidou.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA E ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO –
PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MOR
A – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
. (RAC n.

1001938-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2º-A, DA LEI Nº 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE”.

Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997.

Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/66
.

Recurso provido em parte
. (RAC n. 1043770-90.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Nessa trilha, em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg no REsp n. 1.367.704/RS), é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade da solenidade extrajudicial.

De outra banda, o perigo de dano é evidente no caso vertente, ante a iminente possibilidade de expropriação do imóvel do agravante.

Ademais, ressalto que o direito pretendido pela instituição financeira agravada ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada merece ser reformada, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial dos imóveis objeto da demanda até o julgamento do mérito da ação principal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024